Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, o que se faz mediante a juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente deixou de anexar a guia de recolhimento da taxa judiciária, limitando-se a juntar um comprovante de pagamento de título bancário. Porém, a ausência da guia correspondente inviabiliza a aferição do cumprimento do pressuposto recursal. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403